Tribunal: TJSP
Processo: 1010413-69.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. ENTREGA DO IMÓVEL. PISO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada por Victor Caetano de Jesus em face de Direcional Engenharia S.A., julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de multa contratual por atraso na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROPAGANDA ENGANOSA. ENTREGA DO IMÓVEL. PISO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada por Victor Caetano de Jesus em face de Direcional Engenharia S.A., julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de multa contratual por atraso na entrega do imóvel e à restituição em dobro da taxa de evolução de obra, com sucumbência recíproca. Apela o autor sustentando a ocorrência de propaganda enganosa, diante da divulgação de material publicitário com a expressão "entregue com piso", sem esclarecimento de que o acabamento se restringiria às áreas molhadas, bem como pleiteando a condenação da ré ao custeio da instalação de pisos em toda a unidade e ao pagamento de indenização por danos morais. Material publicitário que, ao induzir visualmente a compreensão de que o imóvel seria entregue integralmente com piso, sem ressalvas claras e ostensivas, frustra legítima expectativa do consumidor, especialmente considerado o público-alvo de baixa renda e a limitada acessibilidade ao memorial descritivo no momento da contratação. Descabida, contudo, a imposição de obrigação de fazer consistente na instalação de piso em toda a unidade habitacional. Configuração, entretanto, de dano moral decorrente da quebra compreensível da expectativa do consumidor, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Indenização fixada com moderação e razoabilidade no valor de R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código de Processo Civil, art. 85, § 8o; art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1004665-56.2024.8.26.0566; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2025; Data de Registro: 01/10/2025